Tribunal: TCU
Processo: 009.241/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4496/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de José Francisco Rosa da Silva emitido pelo Colégio Pedro II e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato concessório, a Unidade Instrutora constatou como irregularidade a concessão da vantagem de quintos/décimos sem que haja tempo de exercício de função suficiente para a parcela deferida; considerando que, conforme espelho do ato constante de fl. 4 da peça 3, foram incorporados pelo interessado 6/10 de FG-03 referente ao período de exercício de 08/04/1996 a 08/04/1998 (2 anos e 1 dia); considerando que, nos termos do art. 62 da Lei 8.112/90 c/c art. 3o da Lei 8.911/94, já revogados, o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de 1/5 ou 2/10 da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de 5/5 ou 10/10; considerando que o tempo de exercício de função do interessado seria suficiente para incorporar somente 2/5 ou 4/10 de FG-03, embora conste do ato concessório 6/10 de FG-03; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 718, 1273, 2956 e 3705, todos de 2023 da 1a Câmara; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 30/07/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Francisco Rosa da Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Colégio Pedro II, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.241/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Francisco Rosa da Silva (XXX.052.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Colégio Pedro II que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. corrija a parcela percebida a título de incorporação de quintos/décimos nos proventos do interessado, em atendimento às regras previstas nas Leis 8.112/1990 e 8.911/1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.